Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737199-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora DEBORA RODRIGUES SOUSA ARAUJO contradecisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia prolatada em ação submetida ao procedimento comum (autos processuais no 0704386-20.2024.8.07.0002) ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão recorrida, que concluiu pela inexistência de “grave situação de saúde”, possui a seguinte fundamentação (ID 209181079): Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais. Afirma a autora que é segurada junto à requerida e que, diagnosticada com obesidade grau II, teve pedido médico de realização de cirurgia de gastroplastia por videolaparoscopia negado. Sustenta que tal negativa foi indevidamente fundamentada em preexistência da doença à época da celebração do contrato. Pleiteia, pois, determinação para que a ré seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico de forma liminar, diante da gravidade de seu diagnóstico. Pois bem. É sabido que a RN 558/2022 da ANS cuida do trato contratual de doenças preexistentes e cobertura parcial temporária, dispondo acerca da obrigação, por parte do segurado, quanto às informações concernentes ao seu histórico de saúde. No caso dos autos, a autora reconhece que deixou de lançar em formulário próprio a condição de obesidade em abril de 2023 por não ter conhecimento de qualquer diagnóstico nesse sentido. Ocorre que o relatório médico ID 209191415, apresentado para pedido de autorização para cirurgia em comento, relata que a requerente realizou tratamento clínico para os mesmos fins por período superior a dois anos, contados de junho de 2024, o que, num primeiro momento, compromete os argumentos iniciais de que não se está a tratar de DLP e que não tinha a segurada conhecimento dessa realidade. Embora não se possa presumir a má-fé da contratante, tal nuance afasta, pelo menos para fins de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização de audiência de tentativa de conciliação. Nas razões recursais (ID 63672397), a agravante registra que “apresenta índice de massa corpórea superior a 35kg/m2, além de comorbidades graves. A agravante é portadora de 9 comorbidades – doenças associadas à Obesidade”. Quanto à tutela de urgência, assevera que está devidamente demonstrada no grave diagnóstico do AGRAVANTE, constante do relatório médico apresentado, somado à indevida recusa da operadora AGRAVADA no fornecimento do protocolo prescrito pelo médico, para o tratamento da doença que lhe acomete. É o relato do essencial. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in moracomo pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a recorrente postula “o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar a GASTROPLASTIA pleiteada, tudo conforme relatório médico em anexo”. A decisão recorrida está fundada na seguinte afirmação: “Ocorre que o relatório médico ID 209191415, apresentado para pedido de autorização para cirurgia em comento, relata que a requerente realizou tratamento clínico para os mesmos fins por período superior a dois anos, contados de junho de 2024, o que, num primeiro momento, compromete os argumentos iniciais de que não se está a tratar de DLP e que não tinha a segurada conhecimento dessa realidade”. Não há reprimenda a se impor a tal entendimento. Isso porque está coerente com a necessidade de que, para a concessão da tutela pretendida pela agravante, seja demonstrada a efetiva urgência em relação à providência requerida. Esta Corte, em julgamento de casos assemelhados, assim consignou: “em que pese a seriedade que deve ser tratada a obesidade mórbida, no Laudo Médico apresentado não há o apontamento da urgência de internação ou de realização imediata da cirurgia por risco iminente de morte” (Acórdão 1720002, 07095657220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, ainda, estas outras ementas de julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse entendimento, aliás, tem sido, já de longa data, adotado reiteradamente por esta Corte. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de antecipação da tutela deve ser analisado à luz do previsto no art. 273 do Código de Processo Civil, que exige além da prova da verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. No caso, por mais que tenham sido apresentados laudos atestando que a agravante é portadora de obesidade mórbida e apresenta comorbidades, tais como hipotiroidismo e dores articulares, não existe demonstração do risco da demora, na medida em os relatórios médicos não fazem nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que essas doenças associadas sejam capazes de colocar a agravante em situação de risco. 3. Precedente Turmário: "Indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na autorização e custeio de cirurgia bariátrica, quando ausente a verossimilhança das alegações do Autor/Agravante, assim como o perigo da demora, tendo o médico classificado o referido procedimento como eletivo e não urgente. Agravo de Instrumento desprovido." (20120020283714AGI, Relator: Ângelo Canducci Passareli, DJE: 19/04/2013). 4. Agravo improvido. (Acórdão 767613, 20140020004523AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 17/3/2014. Pág.: 162) Ressalte-se que as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à urgente necessidade, por risco de morte, de submeter a agravante ao procedimento cirúrgico referido nos autos. Em outros termos, não basta, para a antecipação pretendida, que haja a recomendação de cirurgia em “caráter de urgência” ou que de que ela é “indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco a sua vida”. Frente a tais aspectos, não há qualquer modificação a se empreender, ao menos nessa fase de cognição sumária, no decisum impugnado. Assim, pode-se afirmar, em exame perfunctório típico desse momento processual, que a pretensão liminar pretendida pelo agravante não atende aos referidos pressupostos. Ressalte-se, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 9 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator